Tribunal: TJDFT
Processo: 0002261-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE SEGUNDA PERÍCIA. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. SERVIÇO DEFEITUOSO. NEXO CAUSAL. COMPENSAÇÃO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A perícia foi conclusiva e esclareceu suficientemente a matéria sobre a qual versava, não remanescendo ponto omisso ou inexato, motivo pelo qual não é caso de realização de uma segunda perícia. Ademais, a menção a informações prestadas pela pericianda não atribui parcialidade à prova, uma vez que a entrevista da pericianda faz parte do protocolo do exame pericial. O indeferimento de prova desnecessária não gera cerceamento de defesa.

2. A responsabilidade civil do profissional liberal na ótica do Código de Defesa do Consumidor depende da concorrência do defeito no serviço, da culpa, do dano e do nexo causal. Constatada a prestação de serviço defeituoso por imperícia e negligência, durante procedimento cirúrgico e no pós-operatório, causando danos materiais, morais e estéticos à paciente, deve o médico-cirurgião ser responsabilizado pelo pagamento de indenização.

3. Não ficou constatado defeito na prestação do serviço do médico-auxiliar na cirurgia de histerectomia, tampouco culpa. E o fato de ele ser sócio na clínica onde a autora costumava ser atendida pelo outro médico, por si só, não gera a sua responsabilização solidária.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, inexiste responsabilidade do hospital por danos advindos de defeito na prestação de serviço de médico que realizou cirurgia em suas dependências mas que não integra a sua equipe. E a mera circunstância de o hospital ser da rede credenciada do plano de saúde da lesada não gera a responsabilidade, pois não houve defeito na prestação dos serviços hospitalares.

5. A pensão prevista no art. 950 do CC consiste em indenização por dano patrimonial, cujo valor deve equivaler à extensão do prejuízo, conforme art. 944 do CC. Se não foi comprovado que os proventos de aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos foram concedidos em valor inferior ao que a autora auferia como remuneração quando em atividade, não procede o pedido de pensionamento. Pelo contrário, consta dos autos informação de que a servidora fora aposentada com proventos integrais por tempo de contribuição, situação em que a fixação de pensão exorbitaria do âmbito indenizatório para configurar enriquecimento sem causa.

6. A fixação do valor da compensação por dano moral deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, de modo a incutir sentido de reprimenda ao agente e sentimento de resgate da dignidade ofendida para a vítima. Deve ser mantido o valor razoavelmente arbitrado, se o devedor da obrigação não comprovar desproporção entre o valor fixado e a sua capacidade patrimonial.

7. A indenização por dano estético deve ser fixada em critérios semelhantes ao da compensação moral, com a qual é possível cumular. Considerando que a laparotomia e a traqueostomia deixaram salientes e extensas marcas/cicatrizes, permanentes ou duradouras no abdome e no pescoço da autora, o valor arbitrado pela sentença é razoável e proporcional.

8. Em se tratando de reparação de danos decorrente de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

9. Os honorários advocatícios de sucumbência foram razoavelmente fixados, de acordo com os critérios legalmente previstos, remunerando dignamente o profissional.

10. Apelações conhecidas e desprovidas.